Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): LUIS RICARDO MADEIRA DA SILVA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que o advogado do sentenciado, Dr. Claudio Cesar Vitorio Portela, OAB/DF no 29.410, não juntou a devida procuração aos presentes autos. Assim, à Secretaria para que intime o patrono do agravante para que regularize a sua atuação no feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator